Tribunal: CARF
Processo: 10166.720650/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720650/2014-40
ACÓRDÃO
2301-011.698 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLORIA BERNADETE CHAMORRO SPELLMEIER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IRPF. EXCLUSIVAMENTE
PARA RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
SÚMULA CARF No 63.
A isenção do imposto de renda para as pessoas física portadoras de
moléstia grave, devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, é exclusiva para os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão,
não alcançando qualquer outro rendimento recebido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.698 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720650/2014-40
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-37.732, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o indeferimento do PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF, sobre o décimo terceiro salário – relativo aos
anos-calendários de 2012 e 2013.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
22/10/2015. Apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 66 a 72, aduzindo os motivos e fatos
alegado anteriormente com a manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Não é possível verificar a tempestividade do recurso apresentado pois a cópia do
envelope nos autos não permite identificar a data de postagem no carimbo, todavia, pelo princípio
da ampla defesa, acolho o recurso como tempestivo.
MÉRITO
A recorrente alega que tem direito à isenção do imposto de renda por ser portadora
de moléstia grave. Afirma que o Laudo médico comprovando a doença foi emitido pelo Serviço
Médico do Ministério das Relações Exteriores, baseado nos documentos enviados do exterior.
Assim pleiteia a restituição do IRRF sobre o décimo terceiro salário dos anos-
calendários de 2012 e 2013.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.698 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720650/2014-40
3
O pedido de restituição foi indeferido no Despacho Decisório da Delegacia da
Receita Federal em Brasília por não se referir à rendimentos de pensão, aposentadoria ou
reforma:
07. A lei exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos para o gozo da
“isenção por moléstia grave”: 1) ser beneficiário de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e 2) ser portador de moléstia nela especificada.
08. Consta nos autos cópia do Laudo Médico Pericial para fins de Isenção de
Imposto de Renda emitido pelo Ministério da Previdência/Ministério do Trabalho
(fl. 5), o qual relata que o diagnóstico da doença especificada em Lei foi feito em
16/05/2012, e da Portaria da Concessão da Aposentadoria publicada no Diário
Oficial da União (fl.8), que concedeu a aposentadoria em 01/04/2013.
09. A contribuinte é portadora de doença especificada em Lei como isenta de
imposto de renda, entretanto a aposentadoria conforme Diário Oficial da União só
veio a ocorrer em 01/04/2013. Assim os rendimentos recebidos a partir de abril
de 2013 (inclusive) podem ser isentos, e os rendimentos anteriores são
tributáveis.
10. Diante do exposto, conclui-se que a Contribuinte não faz jus à isenção por
moléstia grave para o ano-calendário 2012, tendo em vista que não preencheu
um dos requisitos essenciais, ou seja, ser beneficiário de rendimentos de
aposentadoria no período solicitado da restituição, devendo ser indeferido o
pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte sobre o décimo
terceiro salário no ano-calendário 2012.
11. Pesquisa feita no banco de dados desta Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), demonstra que não houve valor retido a título de imposto de renda na
fonte – IRRF – sobre o décimo terceiro salário no ano-calendário 2013 (fls. 14/15).
12. Desta forma, a contribuinte não faz jus à restituição do imposto de renda
retido na fonte – IRRF– sobre o décimo terceiro salário no ano-calendário 2013,
de acordo com o § 10.
O Acórdão de DRJ indeferiu o pedido de restituição sob o mesmo argumento, que o
valor recebido nos anos de 2012 e 2013 se referem à rendimentos de trabalho assalariado,
portanto não sujeitos à isenção.
Entretanto, conforme Portaria de Concessão da Aposentadoria publicada no
Diário Oficial da União (fl. 49), a aposentadoria foi concedida em 18/03/2013.
Desta forma, nos termos da legislação citada, não interfere o fato da interessada
ter obtido licença médica anterior a 2013, como afirma, uma vez que para fazer
jus a isenção, deve ser cumprido os dois requisitos básicos, ou seja, o rendimento
ser de aposentadoria e estar acometida da doença grave tipificada na lei.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.698 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720650/2014-40
4
No caso em análise, resta comprovado que os rendimentos recebidos a partir de
18/03/2013 atendem os pressupostos para a isenção. Os rendimentos anteriores
são tributáveis, no que não cabe a restituição.
No entanto, para o ano calendário 2013, consta do banco de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme Dirf apresentada pela fonte
pagadora, que não houve valor retido a título de imposto de renda na fonte – IRRF
– sobre o décimo terceiro salário no ano-calendário 2013, conforme se demonstra
as fls. 14/15 dos autos.
Desta forma, não há que se falar em restituição do imposto de renda sobre o
décimo terceiro salário do ano calendário de 2013, tendo em vista que a fonte
pagadora não procedeu a retenção na fonte, conforme comprovado nos autos.
Não há o que reformar na decisão de piso.
Conforme já destacado tanto no Despacho Decisório como no Acórdão recorrido, a
isenção do IRPF só ocorre se preenchido os requisitos legais cumulativamente, nos termos do art.
39 do Decreto 3.000, de 1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.698 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720650/2014-40
5
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;r
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(Grifou-se)
Pode-se resumir os requisitos em:
1- Ser portadora de moléstia grave: requisito cumprido pela contribuinte nos
termos do Laudo Médico apresentado; e
2- O rendimento obtido ser proveniente de pensão, aposentadoria ou reforma:
requisito não preenchido pois o valor recebido se refere à período antes da
concessão da aposentadoria, ou seja, rendimento do trabalho assalariado.
Engana-se a recorrente por entender que, se for portadora de moléstia grave e
aposentada, reformada ou pensionista, todo e qualquer rendimento recebido seria isento do
Imposto. O requisito da lei não é que ele seja recebido por aposentado, reformado ou pensionista,
mas que a origem do rendimento seja de tal natureza, conforme teor da Súmula Carf no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 79
DF CARF MF
Original